Tribunal: TJPA
Processo: 0006277-33.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006277-33.2012.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FURTADO MORAES, LEANDRO MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA PARA O APELANTE LEANDRO –
O APELANTE FOI CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES. SEGUNDO O ART. 109, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 12 ANOS. ENTRETANTO, COMO O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS, A PENA PRESCREVE PELA METADE DE ACORDO COM O ART. 115 DO CPB. COMO O LAPSO DE TEMPO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI MAIOR QUE SEIS ANOS, ASSISTE RAZÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A CARLOS – Improcedência.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e dar parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS AUGUSTO FURTADO MORAES e LEANDRO MIRANDA DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 13 de junho de 2012, por volta das 00h60min, os apelantes mediante grave ameaça à pessoa, com uso de arma de fogo, roubaram um celular marca Samsung, da vítima José Edvaldo Santos Oliveira, fato ocorrido em frente à residência da vítima que está localizada na Invasão Carlos Mariguela, Rua Antônio Conselheiro, n° 95, bairro Aura, neste município. No dia dos fatos, a vítima ao fechar o portão de sua residência foi abordada pelos recorrentes que anunciaram o assalto, ocasião em que o apelante Leandro da Silva, utilizando um revolver, deu uma coronhada na testa da vítima e Carlos Moraes retirou o celular do bolso dela. Após ambos empreenderem fuga do local. Populares que estavam no local socorreram a vítima e acionaram a polícia. Os policiais foram informados que dois indivíduos haviam acabado de fazer um assalto na Rua Antônio Conselheiro, descobrindo as características dos mesmos. Em diligências pela invasão os apelantes foram presos na Rua 14 de abril, de posse da arma de fogo e da
res furtiva
. Apresentados à vítima, esta não teve dúvidas em reconhecer os autores do delito.

Transcorrida a instrução processual, o juízo a quo julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CPB. Carlos Augusto Furtado Moraes foi sentenciado a pena final de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado, e Leandro Miranda da Silva a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo reconhecida a prescrição retroativa para este recorrente.

Inconformados interpuseram o presente recurso, os apelantes interpuseram recurso purgando a absolvição por insuficiência de provas. Para o recorrente Leandro Miranda da Silva, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade, com a fixação da pena-base aquém do mínimo legal e o afastamento da Súmula n° 231 do STJ e a declaração e a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, uma vez que houve a aplicação da pena em sentença.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento dos recursos de ambos os recorrentes.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para o apelante CARLOS AUGUSTO FURTADO MORAES. Já quanto ao recurso do LEANDRO MIRANDA DA SILVA requer o conhecimento e provimento.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais os apelantes interpuseram recurso purgando a absolvição por insuficiência de provas. Para o recorrente Leandro Miranda da Silva, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade, com a fixação da pena-base aquém do mínimo legal e o afastamento da Súmula n° 231 do STJ, bem como a declaração e a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, uma vez que houve a aplicação da pena em sentença.

Quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa para o apelante Leandro Miranda da Silva,
analisando os autos o recorrente foi condenando à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, de acordo com o art. 109, inciso III do CPB o prazo prescricional é de 12 (doze) anos. Entretanto, o apelante era menor de 21 anos na data do fato, uma vez que nasceu em 24/06/1993 (certidão de nascimento - Id. n° 10099239, pág. 16, carteira de identidade – Id. n° 10099233, pág. 18). Dessa forma, deve-se atentar ao art. 115 do CPB, o qual reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 06 (seis) anos.

Assim, entre recebimento da denúncia (02/07/2012) e a prolação da sentença condenatória (21/05/2021), já transcorreu prazo maior que seis anos, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição, de acordo com os arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1° e art. 115, do Código Penal, aos crimes imputados para LEANDRO MIRANDA DA SILVA.

Da análise dos autos, quanto a absolvição por insuficiência de provas, não assiste razão aos apelantes, vez que verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas
, primeiramente, é importante ressaltar que como já houve a prescrição retroativa ao recorrente Leandro Miranda da Silva deve ser discutida a absolvição apenas aocorréu, Carlos Augusto Furtado Moraes.

A vítima José Edvaldo Santos Oliveira, em seu depoimento em sede policial, uma vez que não foi ouvido em juízo, relatou que na manhã do ocorrido saía de sua residência por volta das 06:00 horas, para seu local de trabalho, e no momento em que fechava o portão de sua residência, foi abordado por dois elementos montados em uma bicicleta, estando um deles portando uma arma caseira tipo garruncha, o qual retirou da cintura e disse que era um assalto. Que o declarante tentou se esquivar dos dois indivíduos, momento em que o elemento armado bateu com o cano da arma na sua cabeça e disse (textuais) “TU TÁ PENSANDO QUE É BRINCADEIRA É? PASSA LOGO O TEU CELULAR?” Que devido a pancada, o declarante sofreu um corte na cabeça de onde saiu bastante sangue e ficou tonto. Que o outro elemento meteu a mão no bolso da calça do declarante e subtraiu seu aparelho celular de marca Samsung, cm chip n° 8890-8247 e após empreenderam fuga. Que alguns populares que viram o assalto socorreram o declarante, acionaram a Polícia Militar e cerca de cinco minutos depois uma viatura da Polícia Militar esteve em sua residência, conduzindo os assaltantes, os quais foram reconhecidos pelo declarante.

Ademais, deve-se ressaltar que mesmo a vítima não sendo ouvida em juízo, existem outras provas nos autos quanto a autoria e materialidade do crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Segue decisões deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DEMAIS MEIOS DE PROVA.
DEPOIMENTO EM JUÍZO DE TESTEMUNHA E DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DO FACÃO UTILIZADO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Não obstante a ausência das vítimas em juízo, não restou prejudicada a produção de provas e restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do delito, posto que se deve levar em consideração todo o acervo probatório. In casu, considerando que os depoimentos de testemunha e de Policiais que efetuaram o flagrante do apelante e que foram uníssonos no que concerne ao reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva na fase policial é suficiente para manutenção do édito condenatório.

- O fato das testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatível com as demais provas colhidas, como é o caso em tela.

(Ap. Criminal n° 0801154-82.2021.8.14.0401, Relatora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, data do julgamento: 2911/2022, data do documento: 07/12/2022.)

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Ap. Criminal n° 0010918-42.2018.8.14.0107, Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, data do julgamento 20/09/2021, data do documento 29/09/2021).

O referido depoimento é corroborado pelos depoimentos da testemunha Reinaldo Gomes Barros, Policial Militar, que relatou que essa foi a primeira ocorrência destes apelantes. Que foi o condutor da ação. Que foram fazer uma ronda no bairro da vítima e os recorrentes passaram em uma bicicleta. Que os policiais suspeitaram dos apelantes e resolveram pará-los. Que o Carlos Augusto estava com o celular da vítima, ao perguntarem disse que era dele, que havia comprado. Que acharam muito estranho haver fotos de outras pessoas e nenhuma sua. Que chegaram outras pessoas e disseram que ambos haviam praticado um assalto. Que jogaram um objeto no mato e ao verificarem era um simulacro de arma de fogo. Que as pessoas disseram que havia uma vítima. que ao chegar à residência da vítima ela estava sangrando. Que ao mostrar o celular a vítima reconheceu como seu. Que foram buscar os documentos dos recorrentes. Que os conduziram a Seccional da Cidade Nova. Que Leandro confessou que a arma era dele. Que a vítima os reconheceu. Que ela recuperou o celular. Que estava com o soldado Rogério. (mídia – Id. n° 10099252 a 10099255).

No mesmo sentido, a testemunha Moisés Ferreira da Silva Duarte, Policial Militar, prestou suas informações, corroborando as declarações do depoimento anterior.

Ademais, é importante ressaltar que o apelante fora preso com a
res furtiva
e com o simulacro de arma de fogo.

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos resta devidamente comprovada a prática delitiva pelo apelante Carlos Augusto Furtado Moraes, o qual foi detido com a res furtiva e com o simulacro de arma de fogo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.

É como voto.

Belém/PA. Datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/10/2023